Tribunal: TJMT
Processo: 1004792-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 0000323-65.2010.8.11.0036, que declarou encerrada a instrução processual e indeferiu a produção de novas provas. O agravante sustenta cerceamento de defesa pela impossibilidade de oitiva de suas testemunhas, enquanto as testemunhas da parte contrária foram ouvidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que encerra a instrução processual e indefere a produção de novas provas, considerando o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses em que cabe Agravo de Instrumento, não incluindo expressamente a decisão que declara encerrada a instrução processual.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a taxatividade mitigada desse rol apenas em casos excepcionais de urgência, quando a impugnação posterior em sede de apelação seria inútil, o que não se verifica na hipótese dos autos.
5. O juízo de origem fundamentou que há nos autos elementos probatórios suficientes para o julgamento da causa, tornando desnecessária a dilação probatória adicional, conforme artigo 370 do CPC.
6. Diante da ausência de previsão legal expressa e da inexistência de excepcionalidade que justifique a flexibilização da regra, o recurso deve ser inadmitido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, admitindo interpretação extensiva apenas em casos excepcionais de urgência.
2. A decisão que encerra a instrução processual e indefere a produção de novas provas não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC.
3. A existência de elementos probatórios suficientes nos autos torna desnecessária a reabertura da fase instrutória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004792-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (AGRAVANTE), JOSMAR JORGE DA COSTA - CPF: 156.405.741-00 (AGRAVADO), IRACI MORENO DA COSTA - CPF: 257.687.001-53 (AGRAVADO), REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 005.627.341-04 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 0000323-65.2010.8.11.0036, que declarou encerrada a instrução processual e indeferiu a produção de novas provas. O agravante sustenta cerceamento de defesa pela impossibilidade de oitiva de suas testemunhas, enquanto as testemunhas da parte contrária foram ouvidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que encerra a instrução processual e indefere a produção de novas provas, considerando o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses em que cabe Agravo de Instrumento, não incluindo expressamente a decisão que declara encerrada a instrução processual.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a taxatividade mitigada desse rol apenas em casos excepcionais de urgência, quando a impugnação posterior em sede de apelação seria inútil, o que não se verifica na hipótese dos autos.

5. O juízo de origem fundamentou que há nos autos elementos probatórios suficientes para o julgamento da causa, tornando desnecessária a dilação probatória adicional, conforme artigo 370 do CPC.

6. Diante da ausência de previsão legal expressa e da inexistência de excepcionalidade que justifique a flexibilização da regra, o recurso deve ser inadmitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, admitindo interpretação extensiva apenas em casos excepcionais de urgência.

2. A decisão que encerra a instrução processual e indefere a produção de novas provas não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC.

3. A existência de elementos probatórios suficientes nos autos torna desnecessária a reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004792-26.2025.8.11.0000.

Agravante (s): ELEMAR ELIO PERINAZZO.

Agravado (s): IRACI MORENO DA COSTA.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ELEMAR ELIO PERINAZZO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de reintegração de posse n.o 0000323-65.2010.8.11.0036, ajuizada por IRACI MORENO DA COSTA, JOSMAR JORGE DA COSTA, declarou encerrada a instrução processual e indeferiu a produção de novas provas.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida cerceia seu direito de defesa ao indeferir a oitiva de suas testemunhas, tendo sido tomadas apenas as declarações das testemunhas do agravado.

Alega que a decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em sede de contrarrazões, os agravados suscitaram a preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia se circunscreve à admissibilidade do presente Agravo de Instrumento contra decisão que declarou encerrada a instrução processual e indeferiu a produção de novas provas.

Nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no referido dispositivo legal. O rol elencado pela norma não prevê expressamente a interposição de Agravo contra decisão que encerra a instrução processual.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo interpretação extensiva em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No entanto, não se vislumbra, na presente hipótese, situação que justifique a flexibilização desse entendimento.

Ademais, conforme bem fundamentado pelo Juízo de origem, há nos autos elementos probatórios suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a dilação probatória adicional, nos termos do artigo 370 do CPC.

Assim, diante da ausência de previsão legal expressa para a interposição do Agravo de Instrumento e da inexistência de excepcionalidade que autorize a mitigação da regra, o presente recurso deve ser inadmitido.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025